Tribunal: TJSP
Processo: 2112642-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de ensino. Ação de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença relativamente a sanção aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça. Executada que alega haver garantido o juízo em relação ao principal e que assim se acha o juízo garantido.

Sanção pecuniária imposta por essa conduta que, embora possa ser alvo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de ensino. Ação de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença relativamente a sanção aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça. Executada que alega haver garantido o juízo em relação ao principal e que assim se acha o juízo garantido.

Sanção pecuniária imposta por essa conduta que, embora possa ser alvo de modulação na instância final em homenagem ao princípio da razoabilidade, porém enseja a execução imediata.

Hipótese igualmente em que deve ser reconhecido que o destinatário da vantagem econômica decorrente da sanção é a parte contrária e não o Estado. Tese defendida pela sancionada que não encontra amparo no direito pátrio.

RECURSO DENEGADO.